Tribunal: TJBA
Processo: 8027828-16.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027828-16.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOANA SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA, RADHAMI CHAVES DE AGUIAR OLIVEIRA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL. VALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte demandada contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada pela instituição financeira credora. No recurso, o apelante alegou a nulidade da constituição em mora, sustentando a insuficiência do aviso de recebimento dos correios anexado aos autos para comprovar a regular notificação extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da constituição em mora do devedor fiduciário mediante envio de notificação extrajudicial com aviso de recebimento ao endereço constante do contrato, para fins de regular ajuizamento da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conhecido o recurso, preenchidos os requisitos de admissibilidade, e deferido o pedido de gratuidade da justiça em favor do apelante. Não conhecido o recurso quanto ao capítulo da sentença que analisou a validade das cláusulas contratuais sob a alegação de abusividade, ante a limitação do rol de defesas na ação de busca e apreensão e a inexistência de conexão jurídica entre a presente demanda e eventual ação revisional.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob o regime de recursos repetitivos (Tema 1122), reconhece a validade da constituição em mora mediante o envio de notificação extrajudicial com aviso de recebimento ao endereço indicado no contrato, ainda que a correspondência não tenha sido pessoalmente recebida pelo devedor.

5. Verificada a regularidade da notificação enviada ao endereço pactuado, não se exige a assinatura do próprio devedor no aviso de recebimento, sendo suficiente a comprovação da expedição da carta registrada para o endereço informado no momento da contratação.

6. Eventual mudança de endereço, sem a devida comunicação ao credor, não pode ser oposta para afastar a caracterização da mora, conforme estabelece o princípio da boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido, para manter a sentença que julgou procedente o pedido de busca e apreensão, nos termos da fundamentação. Sem alteração de honorários advocatícios em grau recursal.

Tese de julgamento:

"1. A constituição em mora em contrato de alienação fiduciária pode ser comprovada mediante o envio de notificação extrajudicial com aviso de recebimento ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a assinatura do próprio devedor."

"2. O devedor tem o dever de comunicar a alteração de endereço ao credor, sob pena de ser considerado regularmente notificado no endereço contratado."

"3. A ausência de efetivo recebimento da notificação pelo devedor não invalida a constituição em mora, desde que comprovado o envio ao endereço pactuado."

Legislação relevante citada: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1828778/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.08.2019, DJe 29.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1957312/MT, Quarta Turma, j. 02.05.2022, DJe 08.06.2022; STJ, AgInt no REsp 1958331/RJ, Quarta Turma, j. 04.09.2023, DJe 08.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027828-16.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOANA SANTOS PEREIRA e como apelada BANCO VOLKSWAGEN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer parcialmente o recurso e, na parte conhecida, negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.